Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALORES. LIMITES. PORTARIA CONJUNTA No 101 DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. CONDICIONAMENTO. RESULTADO. PROCESSO. VEDAÇÃO.
1. Conforme dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".
2. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, §3o, II, do Código de Processo Civil.
3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça.
4. O artigo 2o da referida Portaria aduz que o magistrado deverá arbitrar os honorários do profissional de acordo com os valores constantes do anexo da Portaria, sendo que poderá, no máximo, ultrapassar o limite fixado em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
5. É descabido condicionar o montante devido a título de honorários periciais ao resultado do processo, ou seja, aplicar os limites da portaria no 101/2016 deste Tribunal de Justiça sobre o valor total dos honorários periciais apenas em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça, sob pena de potencial mácula à imparcialidade do expert, parte interessada no recebimento dos honorários estabelecidos em valor variável.
6. Requerida a prova pericial por ambas as partes e sendo uma delas beneficiária da gratuidade de justiça, a fixação do valor total dos honorários periciais não fica adstrita à baliza estabelecida pela Portaria no 101/2016 deste TJDFT, a qual deverá ser observada, apenas, para fins de limitação do valor da parcela a ser paga pela parte hipossuficiente, custeada pelo Estado, quando do rateio estabelecido pelo artigo 95, caput, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.